Tribunal: CARF
Processo: 10665.000819/2001-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 27/04/1989 a 20/10/1989
DECISÃO JUDICIAL - EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA
Descabe a aplicação de expurgos inflacionários em sede de repetição administrativa, uma vez que a decisão judicial que transitou em julgado, e que lastreia o pedido, não determinou sua aplicação, matéria sequer aventada no processo judicial.

Inteiro teor:
CSRF­T3
Fl. 2

1
1
CSRF­T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10665.000819/2001­04
Recurso no
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303­010.628 – 3a Turma
Sessão de
14 de setembro de 2020
Matéria
RESSARCIMENTO ­ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
Recorrente
FAZENDA NACIONAL E QUALY MARCAS COMÉRCIO E
EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA (MOKA TRADING COMPANY)
Interessado
FAZENDA NACIONAL E QUALY MARCAS COMÉRCIO E
EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA (MOKA TRADING COMPANY)

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 27/04/1989 a 20/10/1989
DECISÃO JUDICIAL ­ EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA
Descabe a aplicação de expurgos inflacionários em sede de repetição
administrativa, uma vez que a decisão judicial que transitou em julgado, e
que lastreia o pedido, não determinou sua aplicação, matéria sequer aventada
no processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, em negar­lhe provimento. Acordam, ainda,
por unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional, visto
que restou prejudicado em razão da prova da homologação da desistência do processo de
execução judicial.

(Assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(Assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rodrigo da Costa
Pôssas, Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.000819/2001-04
Fl. 1079
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10665.000819/2001­04
Acórdão n.o 9303­010.628
CSRF­T3
Fl. 3

2
Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa
Marini Cecconello.
Relatório
Trata­se de recursos especiais de divergência interpostos pela Fazenda
Nacional (fls. 955/964) e pelo contribuinte (fls. 989/1004), admitidos, respectivamente, pelos
despachos de fls. 974/977 e 1042/1044. O da Procuradoria foi admitido apenas em relação à
sua insurgência quanto à impossibilidade de processar pedido de restituição administrativa sem
prova da homologação judicial da desistência da ação de execução. Referidos recursos
insurgem­se contra o Acórdão do antigo 3o CC no 303­33.144 (fls. 919/952), de 24/05/2006, o
qual restou assim ementado:

A Fazenda Nacional alegou que o pedido não poderia ter sido processado,
vez que até a data do julgamento do recorrido a empresa não havia provado a homologação
judicial da desistência da execução. Argumenta, no ponto, que há normas da RFB que
determinam que sequer o pedido poderia ter sido processado sem a homologação judicial da
desistência, "requisito formal de admissibilidade do pedido de ressarcimento do direito
creditório".
Fl. 1080
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10665.000819/2001­04
Acórdão n.o 9303­010.628
CSRF­T3
Fl. 4

3
Em contrarrazões (fls. 986/989) ao recurso fazendário quanto à questão
admitida, pede o improvimento do especial fazendário.
Já o recurso especial do contribuinte postula que alem da aplicação da taxa
SELIC, admitida pelo recorrido, seja o mesmo reformado para aplicação adicional dos
expurgos inflacionários. Nesse sentido, colaciona julgados administrativos e judiciais. E pede,
alfim, a aplicação de índices que arrola em seu pedido final (fl. 1003).
A Fazenda Nacional, em contrarrazões (fls. 1048/1052), pugna pelo
improvimento do especial do contribuinte, porque o recorrido ao negar a aplicação dos
expurgos inflacionários apenas cumpriu o teor do determinado na decisão judicial trânsita em
julgado, uma vez que no processo em que a mesma foi prolatada sequer tal matéria foi
ventilada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire ­ Relator
FATOS
Antes de me manifestar acerca da admissibilidade dos recursos, mister tecer
algumas consideração acerca dos fatos, e mesmo, obter dictum, de questões procedimentais no
transcorrer do iter processual.
A peça vestibular administrativa informa que a peticionante (Irmãos Júlio)
sucedeu a autora do processo judicial (Exportadora Nossa Senhora da Guia), nos termos da
alteração contratual, de 24/04/1996 anexada (fls. 23 e segs.). Posteriormente, sucedida por
Moka Trading Company e, na sequência, por Qualy Marcas Comércio e Exportação de Cereais
Ltda.
A ação judicial de repetição de indébito (relativamente a Cota de
Contribuição ao extinto IBC) que transitou em julgado no processo 90.0009990­0 (Seção
Judiciária de Minas Gerais), teve em seu pólo ativo a empresa Exportadora Nossa Senhora da
Guia Ltda. (cópia sentença às fls. 721/726) e cujo pedido, delimitando a lide, foi julgado
procedente, o qual transitou em julgado, somente tendo sido alterado em instâncias superiores
o valor dos honorários advocatícios. A parte dispositiva de tal decisum dispôs:
1. Do quanto ficou exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido
constante da petição inicial, por reconhecer á Autora o direito à
repetição do indébito pleiteada, e condeno a União Federal a
devolver a quantia despedida a titulo de Cota de Contribuição
para exportação de café, cujo pagamento foi comprovado nos
autos, acrescido dos encargos:
a) correção monetária na forma da Súmula n° 48 do extinto
TFR, até o efetivo pagamento;
b) juros moratórios, à taxa de 1% (um por cento) ao mas (STF,
RE n° 104.309­1­SP, In DJU, de 24.05.85, PAG. 7.985), a partir
Fl. 1081
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10665.000819/2001­04
Acórdão n.o 9303­010.628
CSRF­T3
Fl. 5

4
do trânsito em julgado desta sentença (Código Tributário
Nacional, art. 167, parágrafo Único);
C) honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) do
valor da efetiva condenação, de acordo com o § 4° do artigo 20
do Código de Processo Civil, e
d) as custas processuais despendidas pelo Autor serão
restituídas pela Ré, corrigidas de acordo com os critérios da Lei
n° 6.899/81.
2. Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, a teor do artigo
475 inciso II, do Código de Processo Civil.
3. Declaro extinto o processo, neste grau de jurisdição, com
Julgamento do mérito, na forma do artigo 269 inciso I, do
Código de Processo Civil.
No curso do processo judicial, que transitou em julgado em 13/05/1999
(Certidão à fl. 762), portanto quase dez anos após o ajuizamento da ação, essa questão da taxa
SELIC e dos expurgos inflacionários não foi discutida. Esse é um ponto.
Ora, certo é que a empresa não poderia ter solicitado repetição de indébito
sem, ab initio, ter provado a homologação judicial da desistência da ação de execução judicial.
A jurisprudência já era sedimentada nesse sentido justamente para evitar que os créditos
fossem pagos em duplicidade. Essa foi a matéria admitida no especial fazendário.
Nada obstante, a peticionária, antes da análise de seu pedido pela DRF
Divinópolis/MG (o que veio a ocorrer em 09/09/2002), cedeu, em torno de 25/02/2002 (essa é
a data que consta do doc. à fl. 803 ­ assim informa o pedido de reconhecimento de crédito de
terceiro em REFIS ­ fl. 803, volume III), o crédito no valor postulado (R$ 3.620.897,70) para a
empresa Dohler S/A1 (CNPJ 84.683.408/0001­3), cujo contrato de cessão, esquadrinhando os
autos, não encontrei. Esse crédito, sem qualquer certeza e liquidez foi cedido no valor do
pedido de restituição administrativo e a cessionária, tudo leva a crer, o utilizou na íntegra.
Consta­se, desse fato, mais uma anomalia.
O despacho decisório da unidade local da RFB (fls. 820/827) fez a seguinte
observação, quero crer, sem atentar­se à já consumada cessão dos créditos ainda em análise:

1 À fl. 812 e segs, instrumento de procuração da empresa Dohler para escritório de advocacia para representar a
outorgante para representá­la perante à RFB a fim de proceder a transferência de créditos tributários federais,
mediante a apresentação de pedido de restituição e compensação com débitos de terceiros em conformidade a IN
SRF 21/97 e Resolução Comitê Gestor Refis 21/02.
Fl. 1082
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10665.000819/2001­04
Acórdão n.o 9303­010.628
CSRF­T3
Fl. 6

5
E decidiu, com a vênia de praxe, equivocadamente, pois condicionou os
termos em que deferiu, à desistência do processo de execução. Devia, antes sanear o processo,
determinando a prova da desistência do processo de execução judicial. Mas não. Veja­se:

A empresa, já tendo cedido seus créditos, impugnou (fls. 831/840), em
17/10/2002, em nome próprio, sem qualquer menção àquele ato jurídico e a determinação para
que desistisse da ação de execução. O despacho de 24/10/2003 (fl. 846) fez menção explícita à
cessão. Veja­se:

A DRJ Belo Horizonte (fls. 862/868) manteve o despacho local, em julgado
assim ementado:
Na hipótese de titulo judicial em fase de execução, a restituição
somente será efetuada pela SRF se a requerente comprovar a
desistência da execução do titulo judicial perante o Poder
Judiciário.
Solicitação Indeferida
Fl. 1083
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10665.000819/2001­04
Acórdão n.o 9303­010.628
CSRF­T3
Fl. 7

6
Igualmente, a decisão de piso, embora informada da cessão do postulado
crédito a terceiro pelo despacho de 846, suso transcrito, não fez qualquer menção ao referido
negócio jurídico.
Em 09/03/2005, foi interposto recurso voluntário (fls. 872/886) pela empresa
Irmãos Júlio, já com nova denominação social Moka Trading Company Ltda., alegando em
razões aditivas o seguinte:
"apresentará a desistência da execução do titulo judicial no
momento oportuno, tal como definido no Despacho Decisório
da DRF/Divinópolis, juntamente com a aceitação expressa dos
acréscimos legais das quantias a serem restituídas, a serem
deferidos em decisão administrativa definitiva"
Em 14/11/2005, a PFN peticionou (fls. 901/902) perfilhando entendimento de
que a decisão da DRJ teria negado o pedido de restituição nos termos da ementa do julgado
(que alhures reproduzimos), e pedindo para que fosse confirmada pela Câmara recursal (3a do
3o CC), pois, conforme prova (fls. 903/908), em 02/05/2005, a ação de execução estava em
andamento.
Sobreveio o aresto recorrido (fls. 919/939), o qual também não fez menção à
cessão dos créditos e deferiu a taxa SELIC.
Esses são os fatos relevantes.
DECIDO
A mim dúvida não resta que o presente feito está repleto de falhas, a começar
por ter processado um pedido até a segunda instância administrativa sem a prova da
homologação judicial da desistência da ação de execução judicial. Desde a IN 21/1997 esta
desistência é pressuposto do processamento do pedido, e por isso objeto do primeiro pedido da
Procuradoria em seu especial. Gize­se que somente após mais de sete anos do protocolo do
pedido administrativo, em 11/09/2008, é que a empresa acostou petição (fls. 1026/1028) e
prova da homologação judicial de desistência da ação de execução judicial (fl. 1031),
movimentando desnecessária e simultaneamente o estado­administração e o estado­jurisdição.
Outra questão que entendo que passou ao largo da necessária análise
administrativa foi a questão referente à cessão dos créditos ainda em discussão, como se
líquidos estivessem, tendo a cessionária, ao que tudo indica, já os aproveitado no curso de um
REFIS. Evidente que ao menos a r. decisão deveria ter diligenciado para esclarecer tal fato a
fim de impedir aproveitamento de crédito eventualmente ilegítimo, maior que o concedido, ou
mesmo sua utilização em duplicidade.
Imperioso, assim, que ao executar o presente julgado a unidade local
certifique­se da cessão dos créditos para a empresa Dohler S/A (CNPJ 84.683.408/0001­3 ­
vide fl. 803 e 846, vol III), sua eventual utilização pela cessionária e cedente, e em que
medida, de modo a não restar dúvida que foram aproveitados na forma da lei e da
decisão que ora se emana.
Sem embargo, em que pesem os fatos narrados, que descabe a esta instância
julgadora saná­los, conheço de ambos recursos nos termos em que admitidos. Contudo, ante a
juntada da prova, embora a destempo, da decisão judicial que homologou a desistência da
Fl. 1084
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10665.000819/2001­04
Acórdão n.o 9303­010.628
CSRF­T3
Fl. 8

7
execução judicial extinguindo a respectiva ação (fl. 1031), em 30/05/2007, resta prejudicado o
recurso fazendário, pelo que não o conheço.
A despeito de todo o imbroglio processual, a matéria de fundo já nos é
conhecida e em relação a mesma empresa tivemos oportunidade de assentar que não se pode
em sede administrativa rever os termos de decisão judicial transitada em julgado, mormente
relativamente a questões que se quer foram aventadas na ação judicial. Esse foi o entendimento
vazado no aresto 9303­006.886, de 12/06/2018. De igual sorte, essa foi a decisão, à
unanimidade, no acórdão 9303­009.219, de 18/07/2018, cuja ementa transcrevo:
DECISÃO JUDICIAL. ALCANCE. CUMPRIMENTO.
A decisão judicial transitada em julgado faz lei entre as partes e
deve ser cumprida nos exatos termos do decidido, a qual guarda
relação direta com o pedido.
Isso porque não se pode admitir, na instância administrativa, a correção
monetária de tributos recolhidos indevidamente que não obedeça aos expressos contornos do
título judicial. Tal decorre do princípio da segurança jurídica, bem como do princípio da
legalidade, que impede a administração pública de reconhecer aos particulares direitos que a lei
ou uma decisão judicial não concedeu.
DISPOSITIVO
Forte em todo o exposto, conheço do recurso do contribuinte, mas nego­lhe
provimento. Ante a prova da homologação da desistência do processo de execução judicial,
declaro prejudicado o recurso fazendário, e, com consequência, dele não conheço.
Deve a autoridade local, ao executar a presente decisão, certificar­se da
questão atinente à eventual utilização dos créditos cedidos e em que medida o foram.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

Fl. 1085
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10665.000819/2001­04
Acórdão n.o 9303­010.628
CSRF­T3
Fl. 9

8

Fl. 1086
DF CARF MF
Documento nato-digital